Tribunal: TJSP
Processo: 1013360-44.2018.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000840760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1013360-44.2018.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que
são embargantes ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV, é embargada MARILENE DE LIMA MARCANTONIO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013360-44.2018.8.26.0037/50000 -
Araraquara
2
VOTO No 37.022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013360-44.2018.8.26.0037/50000
COMARCA: ARARAQUARA
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 150/154, proferido nos autos da ação ordinária
movida por Marilene de Lima Marcantonio, pensionista de servidor público
estadual falecido portadora de neoplasia maligna, contra a Fazenda do Estado e
a São Paulo Previdência SPPREV, objetivando a concessão da isenção do
Imposto de Renda do benefício que lhe é pago, bem como a restituição dos
valores indevidamente descontados são opostos pela Fazenda os presentes
embargos declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta omissão que
reclama suprimento.
É o relatório.
Atuando a Procuradoria do Estado em conjunto em favor de ambos
os entes públicos, o inconformismo deve ser conhecido, mesmo a condenação
atingindo apenas a SPPREV, porém não merece acolhida.
Com efeito, o julgado não apresenta a falha apontada, dispondo
expressamente sobre a forma de aplicação da correção monetária e juros
moratórios, sendo que eventual discordância da vencida retrata pretensão
infringente, que evidentemente não cabe resolver nesta sede.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR